Tribunal: TJDFT
Processo: 0728917-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728917-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADOLFO SANTOS FERREIRA, ERIC SANTOS FERREIRA, EMILIANA SANTOS FERREIRA SOUZA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator